Tribunal: TJES
Processo: 5000832-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000832-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TUTTI PANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA EMPRESAS E PESSOAS FÍSICAS DE MESMO GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ajuizada contra Tutti Pane Indústria e Comércio Ltda. para empresas e pessoas físicas supostamente integrantes de seu grupo econômico, sob o fundamento de ser necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para apurar abuso ou confusão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal para empresas e pessoas físicas integrantes de grupo econômico da executada, não constantes na CDA, sem a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O redirecionamento da execução fiscal para terceiros não indicados na CDA exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4.
A mera existência de grupo econômico ou unicidade de gestão não implica solidariedade tributária automática, sendo indispensável demonstrar atuação conjunta para a formação do fato gerador ou confusão patrimonial.

5.
O STJ firmou entendimento de que, quando se trata de pessoa jurídica do mesmo grupo econômico não identificada no ato de lançamento ou fora das hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, é obrigatória a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 do CPC/2015), com observância do contraditório e ampla defesa.

6.
No caso, os indícios apresentados pelo agravante não comprovam de forma suficiente o abuso de personalidade ou confusão patrimonial, sendo necessária análise aprofundada pelo juízo de origem por meio do incidente processual adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O redirecionamento da execução fiscal para empresas ou pessoas físicas integrantes de grupo econômico da executada, não constantes na CDA e fora das hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende de comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

2. Nessas hipóteses, é obrigatória a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133 do CPC/2015, com observância do contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CC, art. 50; CPC/2015, arts. 9º, 10, 133 a 137; CTN, arts. 134 e 135; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.775.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 01.03.2019; STJ, AgInt no REsp 2.006.433/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.04.2023; STJ, AgInt no REsp 1.977.696/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19.08.2022; STJ, AgInt no REsp 2.030.033/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16.06.2023; TJES, AI 5000804-15.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara; TJES, AI 024189003056, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 02.02.2021; TJES, AI 100180020925, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 11.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
TUTTI PANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, deixou de apreciar e deferir o pedido do ora Agravante presente no petitório lançado no Id n. 49823244 dos autos de origem.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra as empresas e pessoas físicas que compõem o grupo econômico do qual a empresa executada, Tutti Pane Indústria e Comércio Ltda., faz parte, sob o fundamento de que a medida requer a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e comprovação do abuso da personalidade nos termos do art. 50 do Código Civil.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em suma, que:
(i)
a formação de grupo econômico e a confusão patrimonial foram amplamente demonstradas por meio de provas documentais anexadas, dispensando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
(ii)
a exigência do incidente de desconsideração seria incompatível com o rito da execução fiscal, regido pela Lei n.º 6.830/80, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ);
(iii)
a decisão recorrida compromete a efetividade da execução fiscal e prejudica a satisfação do crédito público, favorecendo a inadimplência e a perpetuação da irregularidade fiscal;

Diante de tais argumentos, requereu a antecipação da tutela recursal, com atribuição de efeito ativo ao agravo, a fim de que seja deferido o redirecionamento da execução fiscal contra as demais empresas e pessoas físicas integrantes do grupo econômico. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela liminar recursal.

Decisão lançada no Id n. 11888465 indeferindo a tutela liminar recursal pretendida pelo Agravante.

Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 12910048 em face da decisão proferida no Id n. 11888465.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a Agravada
TUTTI PANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 15346983.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
TUTTI PANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, deixou de apreciar e deferir o pedido do ora Agravante presente no petitório lançado no Id n. 49823244 dos autos de origem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra as empresas e pessoas físicas que compõem o grupo econômico do qual a empresa executada, Tutti Pane Indústria e Comércio Ltda., faz parte, sob o fundamento de que a medida requer a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e comprovação do abuso da personalidade nos termos do art. 50 do Código Civil.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em suma, que:
(i)
a formação de grupo econômico e a confusão patrimonial foram amplamente demonstradas por meio de provas documentais anexadas, dispensando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
(ii)
a exigência do incidente de desconsideração seria incompatível com o rito da execução fiscal, regido pela Lei n.º 6.830/80, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ);
(iii)
a decisão recorrida compromete a efetividade da execução fiscal e prejudica a satisfação do crédito público, favorecendo a inadimplência e a perpetuação da irregularidade fiscal;

Diante de tais argumentos, requereu a antecipação da tutela recursal, com atribuição de efeito ativo ao agravo, a fim de que seja deferido o redirecionamento da execução fiscal contra as demais empresas e pessoas físicas integrantes do grupo econômico. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela liminar recursal.

Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 12910048 em face da decisão proferida no Id n. 11888465, que indeferiu o seu pedido liminar recursal.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a Agravada
TUTTI PANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 15346983.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 11888465, o Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima indeferiu a tutela liminar recursal pretendida pelo Agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das razões apresentadas pela parte agravante em seu recurso de agravo interno, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Como bem ponderado pelo juízo de origem, o redirecionamento da execução fiscal para terceiros não indicados na Certidão de Dívida Ativa (CDA) exige, como requisitos indispensáveis, à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil e está sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Segundo precedentes, a formação de grupo econômico por si só não implica, de maneira automática, a solidariedade tributária entre as empresas que o compõem. Nesse sentido, não basta a existência de vínculo empresarial ou a unicidade de gestão;
é necessária a comprovação de que as empresas tenham atuado conjuntamente para a formação do fato gerador da obrigação tributária ou que tenha ocorrido confusão patrimonial.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que é necessária instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para comprovar o abuso de personalidade em razão do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC, quando a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada não consta da CDA ou não se enquadra nas hipóteses de responsabilidade de terceiros, previstas nos arts. 134 e 135 do CTN. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO E C O N Ô M I C O . I N C I D E N T E D E D E S C O N S I D E R A Ç Ã O D A PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O RITO ESPECIAL. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA. 1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Primeira Turma deste Superior Tribunal de Justiça que entende que "no redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora" (REsp 1.775.269/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/3/2019).
Precedentes.

3.Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.006.433/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. INDEFERIMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de gravo de instrumento interposto pela União contra a decisão que, nos autos da execução fiscal relativa a débitos previdenciários ajuizada contra a Usina Taquara Ltda., indeferiu o pedido de inclusão das empresas Auto Vanessa Ltda., Monte Sinai Veículos Ltda, Itaúna Veículos e Peças Ltda. e Agropecuária Taquara Ltda. no polo passivo. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a compreensão de que, para fins de redirecionamento da execução fiscal, a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas não identificada no ato de lançamento ou não enquadrada nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, faz-se necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 133 do CPC/2015 (Recurso Especial 1.775.269/PR relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 1º/3/2019.) III - Discute-se sobre a necessidade ou não de instauração do mencionado incidente, para fins de redirecionamento da execução fiscal.

IV - O Tribunal regional levou em conta que: "[...] naquele julgamento do REsp 1.775.269/PR, o qual se passa a acompanhar, que o redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome da CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, e, nessa hipótese, é obrigatória a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora" (fl. 147).

V - Em tal contexto, se a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático- probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

VI - Quando mais não seja, o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Veja-se: (AgInt no REsp 1.912.254/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves e AgInt no REsp 1.866.138/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 6/5/2021.) VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.977.696/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO "DE FATO". INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE.

1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) não se instaura no processo executivo fiscal nos casos em que a Fazenda exequente pretende alcançar pessoa jurídica distinta daquela contra a qual, originalmente, foi ajuizada a execução, mas cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa, após regular procedimento administrativo, ou, mesmo o nome não estando no título executivo, o fisco demonstre a responsabilidade, na qualidade de terceiro, em consonância com os artigos 134 e 135 do CTN.

2. Às exceções da prévia previsão em lei sobre a responsabilidade de terceiros e do abuso de personalidade jurídica, o só fato de integrar grupo econômico não torna uma pessoa jurídica responsável pelos tributos inadimplidos pelas outras.

3. O redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora.

4. Hipótese em que o TRF4, na vigência do CPC/2015, preocupou-se em aferir os elementos que entendeu necessários à caracterização, de fato, do grupo econômico e, entendendo presentes, concluiu pela solidariedade das pessoas jurídicas, fazendo menção à legislação trabalhista e à Lei n. 8.212/1991, dispensando a instauração do incidente, por compreendê-lo incabível nas execuções fiscais, decisão que merece ser cassada.

5. Recurso especial da sociedade empresária provido.

(REsp n. 1.775.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019.)

A jurisprudência, portanto, exige que a inclusão de novos sujeitos no polo passivo da execução fiscal observe os princípios do contraditório e da ampla defesa, por meio da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando necessária a apuração da existência de abuso ou desvio de finalidade.

No presente caso, embora o agravante alegue que foram apresentados indícios suficientes para o reconhecimento do grupo econômico e da confusão patrimonial, entendo que tais elementos não estão devidamente demonstrados nos autos, carecendo de uma análise aprofundada a ser realizada pelo juízo de origem, mediante a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em atenção aos princípios constitucionais supracitados.

Ademais, conforme destacado em caso análogo decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES, AI 5000804-15.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara),
"a simples inadimplência de uma das empresas do grupo ou a exploração de mesma atividade econômica pelas demais não configura, por si só, desvio de finalidade ou confusão patrimonial apta a justificar o redirecionamento da execução fiscal"
.

Destaco ainda outros julgados no âmbito deste e. TJES:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO REDIRECIONAMENTO DE
EXECUÇÃO FISCAL
E BLOQUEIO DE BENS SEM A PRÉVIA CITAÇÃO E SEM RESPEITAR O CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILIDADE DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE . 1. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não pode mais o julgador proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida (art. 9º), nem decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10º). De acordo com a jurisprudência do c. STJ, havendo posterior pleito do credor para redirecionamento ao sócio, este deve ser citado para o regular exercício do contraditório, de modo que, somente após essa providência, poderá o magistrado decidir pelo redirecionamento, ou não, sem prejuízo da adoção de eventuais medidas cautelares em favor do exequente, como o arresto (REsp 1315166/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 26/04/2017).
2. Tal entendimento encontra-se, inclusive, positivado pela regra do art. 135, do CPC/2015, a qual exige a citação da pessoa jurídica e de seu sócio para se manifestar e requerer as provas cabíveis no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual deveria ter sido instaurado em primeiro grau, com a consequente suspensão do processo (art. 134, § 3º), antes da incursão no patrimônio dos agravantes
. 3. Registre-se, ainda, que de acordo com o entendimento consolidado pelo c. STJ, apenas o executado validamente citado que não pagar e nem nomear bens a penhora poderá ter seus ativos financeiros bloqueados. 4. A exemplo do entendimento firmado por esta douta Segunda Câmara Cível no Agravo de Instrumento nº 0007584-23.2018.8.08.0024, também neste processo nos deparamos com o Fisco visando satisfazer um rombo tributário que ultrapassa a casa dos R$40.000,00 (quarenta milhões de reais), com claros demonstrativos de que, conforme sustenta o Estado, as agravantes compõem o grupo econômico que frustra, até então, a dívida com o Fisco. Tal cenário recomenda, por um lado, determinar a readequação do procedimento, a fim de que as partes afetadas possam se manifestar sobre o redirecionamento da execução fiscal em contraditório diferido, e, por outro, com base no poder geral de cautela, manter as constrições patrimoniais determinadas na decisão recorrida, na linha do que já decidiu este douto órgão fracionário em situação similar. 5. Recurso provido parcialmente. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189003056, Relator :
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTS. 133 A 137 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO. PRECEDENTE DO STJ. GRUPO ECONÔMICO. VÍCIO DE ATIVIDADE CONFIGURADO. MEDIDAS CONSTRITIVAS AFASTADAS. 1. - Assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que O redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora (REsp 1775269/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21-02-2019, DJe 01-03-2019).
2. - No caso, o agravado pretende a responsabilização da agravante a partir da afirmação de formação de grupo econômico familiar, com base não apenas em preceptivos do Código Tributário Nacional (arts. 133 e seguintes), mas também na cláusula geral de desconsideração da personalidade jurídica contida no art. 50 do Código Civil. Por essa razão, afigura-se necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. - Não devem subsistir as medidas constritivas de bens e direitos que foram determinadas em desfavor da agravante porque a eventual responsabilidade dela pelos débitos tributários exequendos não pode ser presumida. Ela deverá ser aferida no incidente de desconsideração a ser instaurado pelo Juízo da execução fiscal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. - Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100180020925, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Por fim, pontuo que não desconheço a existência de divergência quanto à questão, conforme reconhecido pelo E. Superior Tribunal de Justiça na decisão de afetação dos Recursos Especiais nº 2039132/SP, nº 2013920/RJ, nº 2035296/SP, nº 1971965/PE e 1843631/PE à sistemática dos recursos repetitivos (Tema repetitivo 1.209).

Contudo, até que seja uniformizado o entendimento, mantenho posição no sentido de que há necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no Código de Processo Civil.

Embora o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente da própria empresa executada prescinda da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme compreensão majoritária, o entendimento mais atual da Primeira Turma do STJ é no sentido de que
"o redirecionamento de execução fiscal à pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí por que, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora"
(AgInt no REsp n. 2.030.033/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j.em 05-06-2023, DJe de 16-06-2023).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada, sem prejuízo de ulterior deliberação pelo juízo de origem, a partir do avanço da marcha processual do processo de origem.

Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno interposto no Id n. 12910048.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar